Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707727-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VIVIANE MARQUES DOS SANTOS PACIENTE: MATHEUS RENAN DOS SANTOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO O paciente, preso em flagrante em 7.10.24 por latrocínio tentado, teve a prisão convertida em preventiva em 9.10.24 para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime (ID 69564597). A prisão preventiva, reavaliada em 7.2.25, foi mantida, por não ter havido alteração do contexto fático que a motivou (ID 69564601). Sustenta a impetrante que o paciente não cometeu tentativa de latrocínio. Ele apenas tentou apartar a briga entre a vítima e os demais denunciados. Não comprovado o animus necandi e o liame subjetivo entre o paciente e os demais denunciados, o caso é de inépcia da denúncia por falta de justa causa. Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. O paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito como ajudante de marceneiro. Não ameaçou testemunhas nem se esquivou de responder à ação penal. A mera gravidade do crime não justifica a prisão. Pede o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. O paciente – segundo a denúncia - na companhia de outros três autores, subtraiu o aparelho celular da vítima, como forma de pagamento de suposta dívida de droga, e a agrediu com chutes, socos, pontapés e golpes com barra de ferro na cabeça, até que ela ficasse desacordada, não falecendo porque recebeu atendimento médico rápido e eficaz (ação penal, ID 214071495). Há prova da materialidade do crime e indícios de que o paciente é o autor, tanto que a denúncia foi recebida. A vítima, na delegacia, disse que sua casa foi invadida pelo paciente e outros autores, que a agrediram com socos, chutes e golpes de barra de ferro na cabeça. O crime foi motivado por dívida de drogas e porque teve relacionamento homossexual com um dos autores, que se revoltou porque a namorada dele descobriu (ID 69564596, p. 7). O coautor Matheus Felipe de Freitas Ribeiro, na delegacia, disse que o paciente participou das agressões e o viu dando soco e tapa na vítima (ação penal, ID 69564596, p. 15). Embora o paciente tenha afirmado, na delegacia, que apenas tentou apartar a briga (ID 69564596, p. 9/10), diante dos outros elementos de informação, necessário seguir com a instrução criminal para elucidar as circunstâncias do crime. Há audiência de instrução designada para 18.3.25 (ação penal - ID 226725713). Saber se o paciente cometeu ou não o crime imputado na denúncia é questão que demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Ademais, não se demonstrou qualquer prejuízo na regular tramitação da ação penal – ao contrário, os indícios de materialidade e autoria do delito são suficientes para seu prosseguimento. E também presente o periculum libertatis. A gravidade concreta do crime – a vítima foi agredida por vários autores com socos, chutes e golpes de barra de ferro na cabeça, em razão de dívida de droga e como retaliação por ter revelado que manteve relacionamento homossexual com um dos autores -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente é primário (ID 69575028) e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Saliente-se que, embora a impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou qualquer documento que prove tal alegação. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES